Tribunal: TJPA
Processo: 0032199-64.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032199-64.2012.8.14.0301

APELANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

APELADO: MINERADORA VALE DO SOL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, mesmo depois da devida intimação para fazê-la, ou do recolhimento do preparo, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC; e, por consequência, inadmissível.

2- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3- Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0032199-64.2012.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI AGRAVADA/APELADA: MINERADORA VALE DO SOL LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL, interposto por LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, contra decisão monocrática, sob o ID n. 18387760, de minha lavra, em que não conheci do recurso, conforme ementa, assim, vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- Ausente o preparo dentro do prazo concedido, o recurso é considerado deserto. Na hipótese dos autos, fora indeferida a Assistência Judiciária Gratuita diante da não comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, com a respectiva determinação para recolhimento das custas recursais, todavia, desatendida.

2- Não conhecimento do recurso de Apelação.”

Em suas razões, sob o ID n. 18825949, a agravante alegou, em síntese, que comprovou adequadamente a sua hipossuficiência econômica, apresentando o último balanço patrimonial, bem como constaria nos autos do processo de falência (proc n. 0019057-61.2010.8.14.0301), inúmeros documentos que comprovariam a sua realidade financeira de empresa falida.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, conforme consta na decisão recorrida, apesar de intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 16632376, a agravante não se desincumbiu de comprovar sua incapacidade econômica, pelo que peticionou apenas reforçando que se cuidaria de massa falida, não trazendo ao feito a documentação solicitada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Da análise dos autos, colhe-se que o recorrente postulou o benefício da gratuidade processual, e tendo-lhe sido solicitada a juntada de documentos que atestassem a alegada hipossuficiência econômica, manteve-se inerte. Assim, pelo não atendimento da determinação judicial, restou indeferida a gratuidade de justiça processual requerida, oportunizando ao recorrente o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção; no entanto, conservou-se silente, não preparando o recurso. Ademais, ressaltei no despacho que o deferimento da justiça gratuita não decorre tão somente do processo falimentar, citando precedente pátrio, vejamos: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DA MASSA FALIDA NÃO COMPROVADA – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – ART 25 DA LEI 3.779 DE 2009 – IMPOSSIBILIDADE 01. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 02. O deferimento do benefício da justiça gratuita à massa falida depende de comprovação da insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas do processo e os honorários de advogado, não sendo presumível pelo simples fato de estar em processo falimentar. 03. O art. 25 da Lei 3779 de 2009 (Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul), apresenta o rol de situações que permitem o diferimento das custas para pagamento ao final da demanda. Inexistindo previsão versada, sequer semelhante à da presente conjuntura, inviável o acolhimento da pretensão, especialmente quando não evidenciada a necessidade. Agravo conhecido e não provido.’ (TJ-MS - AI: 14165565320218120000 MS 1416556-53.2021.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2021)

Desse modo, consoante dispõem o art. 99, § 7º; o art. 101, § 2º, e o art. 1.007, caput, todos do CPC, o recurso é considerado deserto, e, por conseguinte, não deve ser conhecido ante a sua inadmissibilidade. A respeito, colaciona-se da jurisprudência: ‘EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1. O Apelante foi devidamente intimado do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado. 2. Recurso não conhecido à unanimidade.’ (4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03-05). ‘EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015. 1. Concedido à agravante o prazo de cinco dias, a fim de que procedesse o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, configurando a deserção do recurso do AGRAVO INTERNO, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC. 2. AGRAVO INTERNO não conhecido nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, por ser deserto. DECISÃO UNÂNIME.’’ (2020.02103453-34, 214.590, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020- 09-29, Publicado em 2020-09-29). ‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS VÍCIOS, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO DESERTO. SÚMULA 115/STJ. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.’ (AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021.

Reforço que a agravante não juntou qualquer documentação solicitada, a fim de comprovar a sua hipossuficiência econômica, apresentando apenas o balanço patrimonial, no presente recurso de Agravo Interno, cuja análise se encontra prejudicada, em razão da preclusão operada em seu desfavor, nos termos do art. 223 do CPC.

Portanto, as razões deduzidas pela agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024